Tribunal: TJES
Processo: 5020912-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020912-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FLAVIO PEREIRA ROCHA

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IRRETROATIVIDADE. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que concedeu a progressão de regime ao reeducando, com liberação imediata mediante monitoramento eletrônico, sem a realização de exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a submissão do reeducando à realização de exame criminológico como requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime, consideradas a gravidade dos crimes praticados, a extensão da pena aplicada e as alterações promovidas pela Lei nº 14.843/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência obrigatória de exame criminológico introduzida pela Lei nº 14.843/2024 configura
novatio legis in pejus
, por agravar as condições para a progressão de regime, possuindo natureza material e não meramente procedimental.

4. Normas penais mais gravosas não retroagem para alcançar condenações anteriores, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal e do art. 2º do Código Penal.

5. As condenações impostas ao reeducando são anteriores à vigência da Lei nº 14.843/2024, o que afasta a aplicação retroativa da exigência de exame criminológico.

6. A realização do exame criminológico possui caráter excepcional e facultativo, devendo ser fundamentada em elementos concretos extraídos da execução da pena, não sendo suficiente a invocação da gravidade abstrata dos delitos.

7. O apenado demonstra bom comportamento carcerário, exerce trabalho externo, usufrui regularmente de saídas temporárias e cumpre todas as condições impostas pelo juízo da execução.

8. Inexistem elementos concretos que indiquem risco de reiteração criminosa ou demérito no cumprimento da pena que justifiquem a imposição do exame criminológico.

9. O agravado já foi submetido anteriormente a exame criminológico, tendo sido considerado apto, reforçando o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão.

10. A progressão de regime concedida atende aos objetivos da pena e ao princípio da individualização da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de exame criminológico prevista na Lei nº 14.843/2024 constitui
novatio legis in pejus
e não se aplica retroativamente a condenações anteriores à sua vigência.

2. A gravidade abstrata do delito e o elevado
quantu
m de pena, isoladamente considerados, não justificam a imposição de exame criminológico para fins de progressão de regime.

3. A realização do exame criminológico é medida excepcional, condicionada à existência de elementos concretos extraídos da execução penal que indiquem a ausência do requisito subjetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, § 1º (redação da Lei nº 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2024, DJe 23.08.2024; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5010060-45.2023.8.08.0000, Relª. Desª. Claudia Vieira de Oliveira Araujo, 1ª Câmara Criminal, DJe 24.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos nº 0015991-67.2008.8.08.0024, concedeu a progressão de regime a FLAVIO PEREIRA ROCHA, liberando-o imediatamente, mediante a utilização de tornozeleira eletrônica, sem a realização de exame criminológico.

Razões recursais nas quais o
Parquet
aduz, em síntese, a necessidade de realização do exame criminológico para a análise do requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime, considerando ter sido o reeducando condenado a uma pena superior a 20 (vinte) anos de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, aliado à gravidade concreta dos delitos e ao risco de reiteração criminosa.

Diante disso, requer seja revogada a decisão agravada para que seja determinada a submissão do preso à realização do exame criminológico.

A defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do agravo ministerial (ID nº 17657319).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos nº 0015991-67.2008.8.08.0024, concedeu a progressão de regime a FLAVIO PEREIRA ROCHA, liberando-o imediatamente, mediante a utilização de tornozeleira eletrônica, sem a realização de exame criminológico.

Razões recursais nas quais o
Parquet
aduz, em síntese, a necessidade de realização do exame criminológico para a análise do requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime, considerando ter sido o reeducando condenado a uma pena superior a 20 (vinte) anos de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, aliado à gravidade concreta dos delitos e ao risco de reiteração criminosa.

Diante disso, requer seja revogada a decisão agravada para que seja determinada a submissão do preso à realização do exame criminológico.

A defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo ministerial.

Pois bem.

O
Parquet
objetiva, com o presente recurso, seja o reeducando submetido ao exame criminológico a fim de verificar o preenchimento do requisito subjetivo, alegando, em suma, a gravidade dos crimes cometidos por ele.

Com efeito, a despeito das discussões acerca da inconstitucionalidade ou não da Lei nº 14.843/2024, principalmente no que diz respeito à necessidade de submissão a exame criminológico como condição para progressão de regime, a jurisprudência já vem se inclinando no sentido de que as alterações promovidas pelo novel diploma, por se tratar de
lex gravior
, são irretroativas, não se aplicando aos condenados que já cumpriam pena antes da alteração legislativa.

Nesse sentido, já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça em recentíssimo julgado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime. (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Entendo, assim como o Tribunal da Cidadania, que não se trata de lei de caráter procedimental, mas sim possui cunho eminentemente material, pois envolve o
ius puniedi
estatal.

Portanto, independentemente da discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei nº 14.843/2024, a qual ainda será objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI nº 7672, no caso, como as condenações do apenado são anteriores a alteração legislativa, resta acertada a concessão dos benefícios sem a realização de exame criminológico, sobretudo se considerar que não fora apontado qualquer elemento concreto que justificasse a realização do referido exame.

No caso em comento, da leitura dos autos originários, depreende-se que, embora o apenado tenha sido condenado pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ele estava em gozo de saída temporária desde outubro de 2022, realiza trabalho externo e vem cumprindo todas as condições impostas pelo juízo, demonstrando disciplina a responsabilidade com o cumprimento de sua pena.

Diante disso, verifico o cumprimento de todas as condições impostas pela normatização de regência, não havendo nenhum óbice à concessão da progressão de regime, tampouco há comprovação da imprescindibilidade de realização do pretendido exame criminológico, o qual, conforme visto, é facultativo e deve ser reservado para situações excepcionais, conforme orienta a jurisprudência do c. STJ.

Nesse contexto, este Colegiado já decidiu que “
a alegada gravidade abstrata do delito praticado não se presta, por si só, como fundamento para a realização do exame criminológico, tendo em vista que a exigência da perícia técnica deve se fundamentar em elemento concreto, constante da execução da pena, que ateste o demérito do sentenciado
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 5010060-45.2023.8.08.0000; RELa. DESa. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO; 1a Câmara Criminal; DJe: 24/Nov/2023).

Ainda que assim não fosse, destaco que o agravado já fora submetido anteriormente ao exame criminológico, para a concessão da saída temporária, tendo sido considerado apto.

Portanto, forçoso concluir que a concessão da progressão de regime aberto ao reeducando, com sua liberação imediata mediante monitoramento eletrônico, nos termos em que deferidos na decisão vergastada, constitui instrumento de efetivação dos objetivos da pena, já que demonstrada à saciedade o preparo do agravado para reassumir sua posição no meio social.

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do presente Agravo em Execução e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.